Tribunal: TJSP
Processo: 1016556-66.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Conjunto probatório a confirmar os fatos como noticiados na petição inicial. Ausência de adminículo de prova a escorar o pretendido reconhecimento de culpa concorrente do autor. Prova oral esclarecedora acerca da dinâmica do acidente. Condenação da ré em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Conjunto probatório a confirmar os fatos como noticiados na petição inicial. Ausência de adminículo de prova a escorar o pretendido reconhecimento de culpa concorrente do autor. Prova oral esclarecedora acerca da dinâmica do acidente. Condenação da ré em danos materiais mantida. Valor não reduzido, porque ausente contraprova a arrostar o orçamento apresentado pelo autor, acolhido o de menor valor. Sentença mantida.

Recurso desprovido.